Tribunal: STF
Processo: AI 329845
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA TRABALHISTA -
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À
CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a propósito
da questão pertinente ao adicional de periculosidade, firmou-se no
sentido de reconhecer que essa controvérsia não se reveste de
natureza constitucional, podendo, quando muito, suscitar hipótese de
ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição. Precedentes.